Tribunal: STM
Processo: 7000168-21.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEDIDO DE
REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
ACOLHIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006 E DA LEI Nº
9.099/1995. NÃO CABIMENTO. PENAS ALTERNATIVAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 290 DO CPM. INVIABILIDADE.
RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O crime de posse/porte de drogas, descrito no referido diploma legal, é crime militar impróprio e
de mera conduta, razão pela qual basta, para a sua configuração, a presunção de perigo, não
havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A presença de
militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e
com os princípios basilares das Forças Armadas.
In tela, a instrução processual é firme em demonstrar que houve a prática do crime previsto no
art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos confirmou que
a substância entorpecente encontrada no ralo do banheiro foi a mesma apreendida e submetida
ao exame pericial.
Não há dúvidas de que o Apelante incorreu no aludido crime, sendo irrelevante o fato de ele ter
ou não feito uso de drogas no interior da Unidade Militar, visto que, ao trazer consigo substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, ele já se enquadrou nas elementares
daquele tipo penal disposto na Legislação Substantiva Castrense.
Ademais, segue inviável a aplicação do art. 28 da lei de drogas e de seus institutos
despenalizadores no presente caso, posto que a justiça militar possui regramento específico que
não foi revogado pela referida legislação, devido à preponderância do princípio da especialidade;
ao entendimento pacificado dessa corte, que, inclusive, já sumulou o entendimento no verbete
nº 14.
O art. 90-A da Lei n° 9.099/95, do mesmo modo, prevê que não se aplica a referida Norma no
âmbito da Justiça Militar, conforme resta assentado nessa Egrégia Corte, por meio do enunciado
sumular n° 9. No mesmo sentido, não é possível a aplicação de penas alternativas previstas no
art. 44 e §§ do Código Penal comum nesta Justiça Especializada.
A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se
manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.
A pena mínima aplicada, nesse caso, foi proporcional, pois o Juízo a quo analisou de forma
acertada as circunstâncias relativas ao delito e ao acusado, o que resultou em uma reprimenda
adequada, justa e necessária.
Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade estão devidamente comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
17/05/2023, 19:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887813727495&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000168-21.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: IAGO DA FONSECA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

17/05/2023, 19:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887813727495&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000168-21.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: IAGO DA FONSECA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006 E DA LEI Nº 9.099/1995.
NÃO CABIMENTO. PENAS ALTERNATIVAS. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO
PREVISTA NO ART. 290 DO CPM. INVIABILIDADE.
RECLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
CONSTITUCIONALIDADE
DOS
CRIMES
DE
PERIGO
ABSTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
O crime de posse/porte de drogas, descrito no referido diploma legal, é
crime militar impróprio e de mera conduta, razão pela qual basta, para a sua
configuração, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se materializar o
dano contra a incolumidade pública. A presença de militares em atividade sob o
efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os
princípios basilares das Forças Armadas.
In tela, a instrução processual é firme em demonstrar que houve a
prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto
probatório produzido nos autos confirmou que a substância entorpecente encontrada
no ralo do banheiro foi a mesma apreendida e submetida ao exame pericial.
Não há dúvidas de que o Apelante incorreu no aludido crime, sendo
irrelevante o fato de ele ter ou não feito uso de drogas no interior da Unidade
Militar, visto que, ao trazer consigo substância entorpecente em lugar sujeito à
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
2/14
Administração Militar, ele já se enquadrou nas elementares daquele tipo penal
disposto na Legislação Substantiva Castrense.
Ademais, segue inviável a aplicação do art. 28 da lei de drogas e de
seus institutos despenalizadores no presente caso, posto que a justiça militar possui
regramento específico que não foi revogado pela referida legislação, devido à
preponderância do princípio da especialidade; ao entendimento pacificado dessa
corte, que, inclusive, já sumulou o entendimento no verbete nº 14.
O art. 90-A da Lei n° 9.099/95, do mesmo modo, prevê que não se
aplica a referida Norma no âmbito da Justiça Militar, conforme resta assentado nessa
Egrégia Corte, por meio do enunciado sumular n° 9. No mesmo sentido, não é
possível a aplicação de penas alternativas previstas no art. 44 e §§ do Código Penal
comum nesta Justiça Especializada.
A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato.
A pena mínima aplicada, nesse caso, foi proporcional, pois o Juízo a
quo analisou de forma acertada as circunstâncias relativas ao delito e ao
acusado, o que resultou em uma reprimenda adequada, justa e necessária.
Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade estão
devidamente comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
Defensivo, para manter na integra a Sentença de primeiro grau por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
3/14
Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida
pelo Conselho de Justiça, que condenou o ex-Sd Ex IAGO DA FONSECA DOS
SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do
CPM, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Exordial Acusatória descreve que:
(...)
"1. Conforme consta dos presentes autos, no dia 03 de novembro de 2020,
aproximadamente às 11h45min, no interior do Alojamento dos Soldados do Efetivo
Variável do 8º Pelotão de Polícia do Exército, no Quartel General da 8ª Brigada de
Infantaria Motorizada (8ª Bda Inf Mtz), em Pelotas/RS, o ora denunciado, Sd EV
IAGO DA FONSECA DOS SANTOS, foi encontrado pelo Sd EP VINÍCIUS
GERLACH RIBEIRO, na posse de substância com características de Cannabis
Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por maconha.
2. Naquela data, o Sd EP GERLACH, que exercia função de Cabo-de-Dia do 8º
Pelotão de Polícia do Exército, ao adentrar no alojamento do 8º Pel PE, avistou o
ora denunciado com um pote nas mãos e perguntou do que se tratava;
surpreendido, o Sd EV IAGO, de imediato, tentou esconder o material que portava.
3. Em seguida, o Sd EP GERLACH chamou o Sd EV IAGO para conversar no lado
de fora do alojamento e, no momento em que contatava o Sd EP JOÃO GABRIEL
GONÇALVES DA SILVA para testemunhar os fatos, o ora denunciado foi até o
banheiro do 8º Pel PE e escondeu a substância no ralo.
4. O Sd EP JOÃO, ao chegar no local, observou o Sd IAGO saindo do mencionado
banheiro e, ao realizar uma busca, encontrou a substância escondida no ralo.
5. Pelo exposto, passou-se à lavratura de Auto de Prisão em Flagrante presidido
pelo 1º Ten VINÍCIUS PIMENTEL CAVALHEIRO e, ao ser indagado acerca dos
fatos, o Sd EV IAGO confirmou que a substancia lhe pertencia, que a possuía há um
dia e a trouxera para dentro da Unidade Militar no interior de sua mochila;
informou haver sido surpreendido pelo Cabo-de-Dia e, no momento em que este
último chamava uma testemunha, colocou a substância no ralo do banheiro do 8º
Pel PE.
6. A substância foi apreendida e, submetida a exame pelo Núcleo Técnico-Científico
da Delegacia de Polícia Federal em Pelotas, restou lavrado Laudo de Perícia
Criminal Federal (Química Forense), que a descreve e conclui:
"(...) Foi encaminhado para exames material vegetal de coloração
esverdeada,
acondicionado
em
pacote
plástico
transparente
(tipo
"trouxinha") (...) Os resultados obtidos através dos diferentes métodos de
análise permitiu inferir que o material vegetal tratava-se da planta Cannabis
sativa L. (MACONHA), fato evidenciado em face da identificação do THC,
principal componente químico e psicoativo desta espécie vegetal, além de
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
4/14
outros compostos canabinoides presentes em sua composição. (...) O material
vegetal apresentou massa líquida inicial de 0,56g (cinquenta e seis
centigramas) (...) foi detectada a presença da substância Tetrahidrocanabinol
(THC).
O THC é capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a
Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998, republicada no DOU em 01/02/1999
e atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada-RDC nº 404-
ANVISA/MS, de 21/07/2020, republicada no DOU em 01/09/2020. (...) O
THC encontra-se relacionado na Lista F2, sendo considerada substância
psicotrópica de uso proscrito no Brasil. Já a Cannabis sativa
L. (MACONHA) encontra-se relacionada na Lista E, sendo considerada
planta proscrita que pode originar substância psicotrópica (...)".
7. Do acima narrado, verifica-se que o Sd EV IAGO DA FONSECA DOS SANTOS
trazia consigo substância entorpecente, em lugar sujeito à Administração Militar,
sem autorização e em desacordo com determinação legal.
8. Assim procedendo, o ora denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva
Castrense, estando incurso nas sanções no Art. 290, "caput", do Código Penal
Militar.
9. Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e
autuada a presente Denúncia e o ora denunciado citado para ser processado e
julgado perante essa Justiça Especializada." (...)
Após lavrar o Termo de Apreensão, o material foi encaminhado para
a realização do Laudo Pericial, executado pela Delegacia de Polícia Federal em
Pelotas, no qual se verificou a presença de tetrahidrocanabinol (THC), constante
na lista F2 da Portaria SS/MS 344/98, sendo considerada substância psicotrópica de
uso proscrito no Brasil (Evento 1, doc. 2, fl. 5, da APM).
Em 4/11/2020, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM concedeu a liberdade
ao denunciado, por entender que não havia nenhum motivo daqueles elencados no
art. 255 do CPM, apto a ensejar o indispensável periculum libertatis (evento 10, do
IPM).
A Denúncia foi recebida no dia 27/11/2020 (evento 1, doc. 2, da
APM).
À época do fato, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos.
No dia 13/1/2021, o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército
(Evento 64, da APM).
Iniciada a instrução criminal, foram ouvidas, separadamente, as
testemunhas arroladas pelo MPM: o 1º Ten Vinícius Pimentel Cavalheiro, o Sd EP
Vinícius Gerlach Ribeiro, o Sd EP João Gabriel Gonçalves da Silva e o Sub Ten
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
5/14
Gláudio Monte Ávila (eventos 70 e 102, da APM).
O Acusado foi interrogado oportunidade em que confirmou que foi
encontrado, no interior do aquartelamento, na posse de entorpecente, aparentando
ser “maconha”, pois havia esquecido que tinha guardado esse produto ilícito na
mochila, ocasião em que adentrou o quartel de posse da mencionada substância
proscrita (evento 124, vídeo 1, da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu e a DPU
renunciou ao prazo (eventos 128 e 135, da APM).
Nas Alegações Finais, o Órgão Ministerial requereu a condenação do
réu nas sanções do art. 290, caput, do CPM, com base nas provas dos autos (evento
143, da APM).
No mesmo seguimento processual, a DPU pugnou, em síntese, pela
absolvição do réu em razão da ausência de prova hábil para demonstrar a
materialidade delitiva; das imprecisões em relação à substância apreendida e à
respectiva quantidade e das evidentes falhas na cadeia de custódia; da inexistência
de lesividade da conduta, devido à ínfima quantidade de droga apreendida; pela
ausência de perigo efetivo de lesão pela inconstitucionalidade dos chamados crimes
de perigo abstrato; pela aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06 a partir da
alteração do CPM pela Lei nº 13.491/17; pela desproporcionalidade da sanção
cominada ao usuário de drogas do art. 290 do CPM; pela atipicidade em relação ao
crime do art. 290 do CPM, ante à ausência de dolo para levar substância
entorpecente em local sob a Administração Militar; e pelas circunstâncias do caso
concreto. Subsidiariamente, em caso de condenação, pediu a desclassificação da
conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06, com
aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95; a desclassificação da
conduta do Art. 290 do CPM para a tipificada no art. 202 ou no art. 291, parágrafo
único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, considerando que o
acusado é réu primário e possui bons antecedentes; e a substituição da pena privativa
de liberdade pela restritiva de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal
comum. Caso a reprimenda não seja substituída, conforme requerido, que se proceda
na suspensão da penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM e que sejam pré-
questionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, alínea “d”,
XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal (evento 147, da APM).
Em 2/11/2021, decidiu o Conselho de Justiça, por unanimidade,
condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290, caput,
do CPM, com o benefício do sursis, pelo prazo de dois 2 (dois) anos, com fulcro no
art. 84 do CPM; o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade
(evento 178, da APM).
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
6/14
O MPM manifestou-se pela autuação do processo de execução
provisória e designação de data para realização de audiência admonitória (evento
192, da APM).
A sentença transitou em julgado para o Parquet Militar em 21/2/2022.
A DPU, por sua vez, apelou da Sentença condenatória e informou o
desejo do condenado de iniciar o cumprimento da suspensão condicional da pena de
forma imediata, requerendo a designação de audiência admonitória e a instauração
de processo de execução penal provisória (eventos 184 e 186, da APM).
Nas razões recursais, a defesa requer o seguinte:
(...) "a absolvição do réu IAGO DA FONSECA DOS SANTOS, com fulcro no art.
439, “b”, “c” ou “e” do CPPM; 2) subsidiariamente, em caso de manutenção da
condenação:
2.1) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28
da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº
9.099/95;
2.2) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada nos art.
202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima,
considerando que o acusado é primário e possui bons antecedentes;
3) que eventual manutenção da condenação à pena privativa de liberdade seja
substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código
Penal Comum, aplicável na espécie por analogia;
4) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa
a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM.
5) sejam pré-questionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos
XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal.”
Em contrarrazões, o MPM rebateu as teses defensivas e pugnou pelo
não provimento da Apelação, mantendo-se “in totum” o Decreto Condenatório “a
quo” (evento 1, doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio de
parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, requerendo o conhecimento e o não provimento do Recurso de Apelação
(evento 6).
É o Relatório.
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
7/14
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
A DPU pugna pela absolvição do acusado, sob os argumentos de
ausência de prova hábil que comprove a materialidade do delito, tendo em vista as
falhas na cadeia de custódia; ausência de perigo ao bem jurídico tutelado pela
norma; inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato; requereu a aplicação do
art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006; sustentou, ainda, a desproporcionalidade da
sanção prevista no art. 290 do CPM, ao usuário de drogas; e pugnou pela absolvição
do acusado frente as circunstâncias do caso concreto.
Por fim, em caso de manutenção da condenação, requereu o
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; a aplicação do art. 28 da Lei
nº 11.343/2006 e dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95; a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP
comum; e a suspensão condicional da pena contida no art. 84 do CPM (evento 1,
doc. 2).
Analisando as provas dos autos, vê-se que não assiste razão a
defesa.
Em relação à cadeia de custódia, claro está que o material apreendido
não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua eficácia probatória.
Isso porque o conjunto probatório produzido nos autos confirmou que
a substância entorpecente encontrada no ralo do banheiro foi a mesma apreendida e
submetida ao exame pericial feito pelo Núcleo Científico da Delegacia de Polícia
Federal de Pelotas – RS.
Ora, logo após a apreensão do entorpecente, foi lavrado o Termo de
Apreensão pelo Presidente do Flagrante e o material foi enviado ao Núcleo
Científico da Delegacia de Polícia Federal de Pelotas-RS, que elaborou Laudo de
Perícia Criminal Federal de nº 148/2020/NUTEC/DPF/PTS/RS, verificando-se que a
substância apreendida era maconha.
Conforme se apurou nos autos, todos os passos percorridos pela
substância ilícita apreendida foi documentada, iniciando-se com a prisão em
flagrante, Termo de Apreensão, remessa do material à Polícia Federal da cidade de
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
8/14
Bagé/RS, envio do material apreendido para a Delegacia de Polícia Federal da
cidade de Pelotas/RS, local onde o exame pericial foi realizado, constatando-se que
era cannabis sativa lineu (maconha).
Como visto, esse fato associado aos demais elementos probatórios
constantes nos autos, em especial, a oitiva das testemunhas, não deixam dúvidas
quanto à lisura da cadeia de custódia referente ao material encontrado.
Nesse sentido, tem decido este Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. (...). LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. (...). PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART.
290
DO
CPM.

NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA
OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. COMPROMETIMENTO A
MATERIALIDADE
DELITIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ERRO
DE
TIPO. DESCONHECIMENTO DE QUE PORTAVA ENTORPECENTE. NÃO
ACOLHIMENTO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
PELA
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE.

PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO. UNANIMIDADE. (...)
Não ocorre quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios,
carreados ao longo da instrução criminal, asseguram que o entorpecente
periciado foi o mesmo encontrado em poder do Acusado. (...)
O Superior Tribunal Militar, com respaldo em jurisprudência do Excelso Pretório,
rejeita a incidência do Princípio da Insignificância nos delitos tipificados no art.
290 do CPM.
No âmbito da Justiça Militar da União, a mínima ofensividade, a inexistência de
periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão provocada devem ser valoradas tendo por base a
preservação da ordem, da hierarquia e da disciplina.
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de
reprovável, apresenta elevado grau de ofensividade e periculosidade, constituindo
grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do
CPM.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade impõe-se a condenação
do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade." (Apelação nº
100-59.2015.7.02.0202/SP, Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON
NICÁCIO SILVA, Julgado em 27/4/2017). (Grifos nossos).
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85ce...
9/14
Prossegue a DPU, aduzindo que não há riscos de lesão ao bem jurídico
tutelado pelo art. 290 do CPM, bem como sustentando a inconstitucionalidade dos
crimes de perigo abstrato.
Cabe lembrar que o delito previsto no art. 290 do CPM, justamente por
se tratar de crime de perigo abstrato, não exige no resultado o efetivo dano causado
à saúde das pessoas para a sua consumação, de maneira que a simples presunção de
dano ao bem jurídico tutelado pela norma já configura o crime.
Dessa forma, o argumento defensivo de que a ausência de lesão ao
bem jurídico protegido não elide a responsabilidade do réu, posto que a
potencialidade da ofensa desse delito não está restrita a sua saúde ou a da tropa,
como quer fazer acreditar a Defesa, não prospera, uma vez que a atividade das
Forças Armadas praticada por militares sob efeito de drogas, põe em risco a
Instituição Militar e a própria Sociedade.
Assim, esse tipo de conduta deve ser fortemente reprimida na caserna,
para que sirva de exemplo aos demais militares e não prejudique a operacionalidade
da tropa e o bom andamento do serviço.
Quanto ao argumento de inconstitucionalidade dos crimes de perigo
abstrato, a doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal já se manifestaram sobre sua constitucionalidade, in verbis:
"Ementa:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
(...).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE
DE
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma
transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a
tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos
níveis de segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto,
indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem
jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato,
para o qual não importa o resultado. Precedente. III - No tipo penal sob análise,
basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública,
apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas
por litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e,
portanto, configurado o crime. IV - Por opção legislativa, não se faz necessária a
prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige
embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. V -
Ordem
denegada.”
(HC
nº
109.269,
Relator
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, Publicado em 11/10/2011). (Grifos nossos).
A Defesa também faz ponderações sobre a Lei nº 13.491/17 e pugna
para que seja aplicado, no presente caso, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e a
consequente aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995.
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
10/14
No entanto, não prosperam essas pretensões defensivas.
Insta esclarecer que a Lei nº 13.491/17, que alterou o Código Penal
Militar, apenas ampliou as condutas consideradas crimes militares, sem, contudo,
revogar as normas contidas na Lei Substantiva Castrense, em especial, o delito de
entorpecente, descrito no art. 290 do referido Diploma Legal.
Isso porque a referida Lei, ao estender a competência da Justiça
Castrense para julgar crimes previstos na Norma Penal comum, em nada modificou
a especialidade do Código Penal Militar, uma vez que o seu caráter específico
manteve-se intacto e preservado, após as modificações feitas pela novel legislação.
Dessa forma, segue inviável a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e
de seus institutos despenalizadores, no presente caso, posto que a Justiça Militar
possui regramento específico que não foi revogado pela referida legislação,
sobretudo pela preponderância do princípio da especialidade, entendimento esse já
exaustivamente discutido, reafirmado e confirmado por essa Corte, tanto que,
inclusive, já sumulou o entendimento no verbete nº 14, o qual transcrevo in verbis:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de 23
de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União." (Grifo nosso).
E, no mesmo caminhar, ratificado pela Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
“EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. (...) INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. "(...) 3. Inobstante
mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e
disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da
especialidade da norma. 5. Ordem denegada." (HC nº 123190, Relatora
Ministra ROSA WEBER, Julgado em 02/06/2015). (Grifo nosso).
Importante também são os ensinamentos do ilustre doutrinador
GUILHERME DE SOUZA NUCCI sobre o Princípio da Especialidade, in Código
Penal Militar Comentado, 2ª Edição revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2014, págs. 443/444:
"(...) Princípio da especialidade: em confronto com a Lei nº 1.343/2006 (Lei de
Drogas), prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do
critério da especialidade. (...) O Contexto militar demanda uma rigorosidade
excepcional, não se podendo admitir a benignidade idealizada pela legislação
penal comum, ao menos no tange ao referido art. 28." (Grifo nosso).
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
11/14
Quanto à aplicação dos dispositivos da Lei n° 9.099/95 nessa Corte
Castrense, o art. 90-A da mencionada Norma, expressamente, prevê a sua não
aplicação no âmbito da Justiça Militar. Ao apreciar o HC nº 99.743/RJ, o Plenário da
Suprema Corte considerou constitucional a vedação da aplicação da referida Lei aos
crimes militares, in verbis:
“EMENTA:
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
(...)
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO ART. 90-A, DA LEI N. 9.099/95 – LEI DOS
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS. INAPLICABILIDADE, NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE, FACE AO ART.
98, INCISO I, § 1º, DA CARTA DA REPÚBLICA. (...) O art. 90-A, da n. 9.099/95
- Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com a redação dada pela Lei n.
9.839/99, não afronta o art. 98, inciso I, § 1º, da Carta da Republica no
que veda a suspensão condicional do processo ao militar processado por crime
militar. (...) Ordem denegada". (STF, HC nº 99.743, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO, Publicação em 21/08/2012). (Grifos nossos).
Ademais, tal entendimento resta assentado nessa Egrégia Corte por
meio da Súmula n° 9, in verbis: "A Lei n° 9.099, de 26/9/95, que dispõe sobre os
Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à
Justiça Militar da União."
No mesmo sentido, não é possível a aplicação de penas alternativas
previstas no art. 44 e §§ do Código Penal comum, como requer a Defesa,
exatamente por causa dos institutos especializantes inerentes à Justiça Castrense e
pela impossibilidade de se mesclar o regime penal comum e o castrense, mediante a
seleção das partes mais favoráveis de cada um deles, sob pena de ferir o princípio da
especialidade das normas.
O procedimento desta Justiça Especializada deve se sobrepor ao rito
processual comum, sendo incabível combinar o regime processual penal comum e
o regime processual penal militar, extraindo as partes mais benéficas de cada um
deles, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
"Donde a impossibilidade de se mesclar o regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada
um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo
ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis." (...) (STF, HC nº 107.688, Relator Ministro AYRES BRITTO, Julgado em
07/06/2011).
Além do mais, cumpre lembrar que não há omissão na legislação
castrense sobre essa matéria, uma vez que o delito de entorpecente é perfeitamente
disciplinado pelo Código Penal Militar.
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
12/14
A Defesa sustentou, ainda, a desproporcionalidade da sanção prevista
no art. 290 do CPM, ao usuário de drogas, aduzindo que a Legislação Penal Militar
trata com o mesmo rigor o usuário de drogas e o traficante, sendo desarrazoada a
mesma pena aplicada aos dois infratores. Por essa razão, requer a reclassificação do
delito praticado pelo réu para que seja aplicado os preceitos secundários previstos
nos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM.
Permissa vênia, mais uma vez, não encontra amparo os argumentos
defensivos. A pena mínima aplicada ao apelante foi proporcional, pois, no momento
de individualização da reprimenda, o Juízo a quo analisou de forma acertada as
circunstâncias relativas ao delito e ao acusado, o que resultou em uma pena
adequada, justa e necessária respeitando o sistema trifásico adotado pelo Códex
castrense.
Ressalta-se que, em virtude das peculiaridades do Direito Penal
Militar, essa Egrégia Corte já se posicionou contra a aplicação do princípio da
proporcionalidade nos crimes de porte ou utilização de entorpecentes em local
sujeito à administração militar:
(...) "5. Princípio da Proporcionalidade - destaca-se que embora o art. 290 do
CPM não faça qualquer distinção entre o usuário e o traficante de drogas, não
apresenta qualquer absurdo ou crueldade na cominação da pena, haja vista o
interesse do legislador castrense em tutelar, além da saúde da coletividade, valores
intrínsecos à vida na caserna, como a hierarquia, a disciplina e a segurança dos
integrantes da OM e da Sociedade. Além do que a pena em abstrato é de "até
cinco anos de reclusão", cabendo ao magistrado, por opção legislativa, valorar a
conduta, distinguindo o usuário do traficante e aplicar o Princípio da
Proporcionalidade a cada caso concreto, o que ocorreu no caso em comento. (...)
Decisão unânime." (STM, Apelação nº 7000843-23.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julgamento em 13/03/2019).
Posicionamento esse que se encontra em harmonia com a doutrina,
como se observa nas esclarecedoras palavras de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger, (in Manual de Direito Penal Militar, 4ª Edição, São Paulo:
Editora Saraiva, 2014, págs. 79/80):
(...) "a ninguém interessa um Direito Penal Militar fora de proporções a alcançar
todos os fatos. Contudo, invocar o minimalismo no momento da criminalização de
condutas em seara castrense requer cuidado maior, tendo em conta o bem jurídico
penal militar. (...). Em outros termos vale dizer que o operador do Direito deverá,
no momento de aplicar a lei penal militar, cuidar para que não se afaste da
prevenção geral positiva, turbando assim a compreensão por todos, mas
principalmente pelo Corpo de Tropa, da norma e dos valores nela contidos." (Grifo
nosso).
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
13/14
No que concerne a aplicação das sanções previstas nos arts. 202 ou
291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, é suficiente ressaltar que, pelas
razões já citadas alhures, essa pretensão é inócua, no sentido de alterar o tipo penal
imputado ao apelante, bem como de modificar a reprimenda aplicada a ele.
A tipificação da conduta de porte/posse de drogas deve ser discutida no
Poder Legislativo, via democrática e adequada para o debate sobre a política de
combate às drogas.
É dizer que, se esse Egrégio Tribunal proceder à reclassificação do
crime praticado pelo apelante, para aplicar os preceitos secundários constantes nos
tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, § único, I (receita
ilegal), ambos do CPM, acarretará em flagrante violação à separação dos
poderes, ocasionando, por parte do Poder Judiciário, a criação de um novo comando
normativo em matéria penal (lex tertia), qual seja, o preceito primário contido no art.
290 e o secundário nos arts. 202 e 291, § único, I, tudo do CPM, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme posicionamento consolidado dos
Tribunais superiores, notadamente, pelo STF quando julgou, por exemplo, o HC nº
95.495, sob a Relatoria do Ministro LUIZ FUX, em 21/05/2013).
Quanto à atenuação, devido à suposta confissão espontânea do então
militar, ora apelante, saliente-se que a sentença condenou esse acusado ao mínimo
legal definido em Lei. Dessa forma, não é possível o seu reconhecimento, pois as
circunstâncias atenuantes não podem acarretar redução da pena abaixo do mínimo
previsto na Norma.
Como também não há que se falar em absolvição pelas circunstâncias
do caso concreto como pugna a Defesa, visto que não se pode ignorar o fato de que
o acusado adentrou ao quartel, com drogas, escondendo-as no ralo do banheiro,
ocasião em que foi preso em flagrante.
No que concerne ao argumento de que a quantidade ínfima da
droga “não ofereceu perigo à incolumidade pública ou a saúde da tropa”, torna-se
imperioso frisar que o crime previsto no art. 290 do CPM, trata-se de delito de
perigo abstrato, de maneira que não exige o resultado danoso ao bem jurídico. Sendo
assim, basta a presunção de dano para que se configure o crime.
No que tange ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que
nenhuma das matérias trazidas pelo recurso constitui mácula aos dispositivos
constitucionais mencionados.
Certo é que a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo
Pericial, que atestou positivo para "cannabis sativa lineu", confirmando a presença
do princípio ativo Tetraidrocanabinol (THC) na substância encontrada em poder do
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001350885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85c...
14/14
apelante.
Do mesmo modo, a autoria do crime resta cristalina, tanto pela
confissão do apelante em Juízo, como pelas testemunhas presenciais, que foram
uníssonas ao confirmarem os fatos descritos na Peça Acusatória.
Assim, não há dúvidas de que o apelante incorreu no crime previsto no
art. 290 do CPM, sendo irrelevante o fato de ele ter ou não feito uso de drogas no
interior da Unidade Militar, pois, ao trazer consigo substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Militar, já se enquadrou nas elementares daquele tipo penal
disposto na Legislação Substantiva Castrense.
Logo, não existindo dúvidas quanto a materialidade do delito, a autoria
delitiva e a culpabilidade do transgressor, bem como não vislumbrando-se qualquer
excludente de culpabilidade ou de tipicidade, nada há a ser reparado no Decreto
condenatório a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
Defensivo, para manter na integra a Sentença de primeiro grau por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350885v9 e
do código CRC dae782eb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 15/5/2023, às 14:2:34
7000168-21.2022.7.00.0000
40001350885 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001351311 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000168-21.2022.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000178-25.2020.7.03.0203/RS
APELANTE: IAGO DA FONSECA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto que,
por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo da Defensoria Pública da
União, para manter na íntegra a Sentença de Primeiro Grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defensoria Pública da União insurgiu-se contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, que condenou o ex-Sd EX IAGO DA FONSECA DOS SANTOS,
como incurso no art. 290, caput, do CPM.
Em suas Razões, a DPU alegou ausência de provas e quebra da cadeia
de custódia, crime impossível pela quantidade ínfima de drogas, falta de lesividade
da conduta, inexistência de perigo, inconstitucionalidade dos crimes de perigo
abstrato, desproporcionalidade da pena aplicada e atipicidade pela carência de dolo.
Em eventual condenação, a desclassificação da conduta para o crime tipificado no
art. 28 da Lei 11.343/2006, aplicando-se os institutos da Lei 9.099/95, ou a
desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para o tipo do art. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena no mínimo, o emprego
de penas alternativas e o prequestionamento de dispositivos constitucionais.
Não assiste razão à Defesa.
Da ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva. Das
imprecisões em relação à substância apreendida e à respectiva quantidade. Das
evidentes falhas na cadeia de custódia.
Alegou a Defesa que não foram produzidas provas nos autos capazes
de demonstrar a materialidade, o que não se sustenta, já que o conjunto probatório
ratificou que a substância entorpecente encontrada no ralo do banheiro foi a mesma
7000168-21.2022.7.00.0000
40001351311 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001351311 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
2/9
apreendida e submetida ao exame pericial feito pelo Núcleo Científico da Delegacia
de Polícia Federal de Pelotas – RS.
Ora, logo após a apreensão do entorpecente, foi lavrado o Termo de
Apreensão pelo Presidente do Flagrante e o material foi enviado ao Núcleo
Científico da Delegacia de Polícia Federal de Pelotas – RS, que confeccionou o
Laudo de Perícia Criminal Federal nº 148/2020/NUTEC/DPF/PTS/RS, verificando-
se que a substância apreendida era maconha.
Assim, a cadeia de custódia ficou preservada a ponto de a
materialidade ter se configurado de forma idônea e consoante as exigências da
legislação processual penal devido à sequência lógica que o tóxico apreendido
seguiu até a elaboração do laudo definitivo:
1 - Termo de Apreensão da substância entorpecente (evento 1, documento 2, fl. 11,
do APF);
2 - Remessa da substância apreendida à Delegacia da Polícia Federal de
Pelotas/RS, realizada em 3 de novembro de 2020, através do Ofício nº 17-Aj
G/EM/Cmdo 8ª Bda Inf Mtz, com o intuito da elaboração de Laudo Pericial
Preliminar e Definitivo (evento 1, documento 3, fls. 2/3, do APF); e
3 – Laudo nº 244/2020 — UTEC/DPF/PTS/RS, de 3/11/2020, de Constatação de
Drogas, o qual constatou tratar-se de 0,56g (cinquenta e seis centigramas) de
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância encontrada na Cannabis sativa
Linneu (MACONHA) e seus derivados (evento 1, documento 3, fls. 13/17, do APF).
Por tais instrumentos, iniciado com o Auto de Prisão em Flagrante, o
procedimento pericial do Laudo nº 244/2020 — UTEC/DPF/PTS/RS, de 3/11/2020,
realizado pela Polícia Federal, embora tenha sido o único, observou os rigores
próprios do laudo definitivo, portanto, apto a provar a materialidade.
A autoria delitiva, também, se fez evidente nos autos, por ocasião da
instrução criminal, por meio da confissão do próprio réu (evento 124 da APM) e dos
depoimentos das testemunhas de Acusação, corroborando que o acusado, em
3/11/2020, estava em posse de substância com características de Cannabis Sativa
Linneu, vulgarmente conhecida por maconha, no Alojamento dos Soldados do
Efetivo Variável do 8º Pelotão de Polícia do Exército, no Quartel General da 8ª
Brigada de Infantaria Motorizada (8a Bda Inf Mtz), em Pelotas/RS.
Da incidência do crime impossível devido à ínfima porção de droga apreendida
O Órgão defensivo ventilou a absolvição em razão da absoluta
impropriedade do objeto, considerando a pouca quantidade do material ilícito,
aproximadamente de 0,56g (cinquenta e seis centigramas) de maconha para ensejar
7000168-21.2022.7.00.0000
40001351311 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001351311 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
3/9
qualquer lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à
eficiência das Forças Armadas.
Entretanto, não prospera o argumento defensivo, haja vista ser pacífico
o entendimento desta Corte a respeito da consumação do delito mesmo se mínima a
quantidade de droga apreendida.
É notório que a distribuição de entorpecente no interior do
aquartelamento não só lesiona os bens jurídicos tutelados pela Norma Castrense,
como traz consequências seríssimas à sociedade de forma geral. Daí, a quaestio do
delito previsto no art. 290 do CPM independer da quantidade de substância
encontrada com o militar, tanto é que o perigo da conduta foi presumido pelo
Legislador.
Consabido ser o delito capitulado no art. 290 do Código Penal Militar
infração penal de perigo abstrato, ou seja, para a comprovação da materialidade,
despicienda a verificação da efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela lex, e
irrelevante o fato de ter sido encontrada ínfima quantidade de estupefaciente. Cito
fragmentos do Habeas Corpus nº 128.554, julgado em 15/9/2015, sob a relatoria do
Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, que assinala a natureza do
mencionado dispositivo legal: trata-se de crime de perigo abstrato, sendo
irrelevante o fato de a quantidade de substância apreendida possuir ou não
capacidade de causar dependência.
O porte de substância proscrita por componentes das Forças Armadas
(FFAA) traduz-se em risco em potencial, pois a utilização de armamentos de grosso
calibre e de enorme letalidade é uma exigência da função, sem contar, ainda, do
manuseio de aeronaves, embarcações e outros equipamentos militares de elevada
complexidade, que exigem do operador alta capacidade de concentração e
equilíbrio.
À vista disso, a criminalização do uso e do porte de drogas dentro dos
quartéis, mesmo se diminuta a quantidade de droga encontrada, torna-se imperiosa,
formalizando-se no texto do art. 290 do CPM, o qual tutela bens jurídicos
relevantes, quais sejam, a saúde pública e a regularidade das Forças Armadas.
Como se vê, inexiste, no caso sub judice, a viabilidade do afastamento
da tipicidade da ação delitiva. Evidente a consequência danosa do porte de
entorpecentes no ambiente militar, mesmo em quantidade diminuta, pois a conduta
macula bem jurídico afeto à coletividade, tendo em vista a missão constitucional
reservada às Forças Armadas – a defesa da Pátria –, a se confundir com a existência
do Estado e das instituições democráticas.
7000168-21.2022.7.00.0000
40001351311 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001351311 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
4/9
Portanto, categoricamente, a conduta é típica e antijurídica,
coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal
Militar.
Do principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM - ausência de perigo
efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato
Razão não assiste aos argumentos expendidos pela DPU de que houve
na conduta a ausência de ofensa à hierarquia e à disciplina militares e/ou a
inexistência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei adjetiva castrense.
Ab initio, esclareça-se que o tipo penal insculpido no art. 290 do CPM
tutela, para além da saúde pública, os princípios magnos da hierarquia e da
disciplina, pilares das instituições militares.
É o que afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger
1, in verbis:
“(...) o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em
segundo momento, a saúde da própria pessoa.
(...) No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a
saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do bem jurídico, também a
regularidade das Instituições Militares.” (Grifos nossos).
Nessa mesma linha de entendimento, precedentes deste egrégio
Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DELINEADO E
PROVADO. DESPROVIMENTO. (...) Desse modo, à evidência, não se esgota a
tutela do tipo previsto no art. 290 do CPM na preservação da saúde individual e
coletiva, mas sim alcança outros bens jurídicos de capital importância para as
Forças Armadas, quais sejam, a segurança dos seus integrantes e da coletividade
em geral, a efetividade de sua atuação no cumprimento de sua destinação
constitucional e a preservação dos seus pilares institucionais, vale dizer, a
hierarquia e a disciplina. Denegação do Apelo. Unânime” (Apelação nº 7000022-
19.2018.7.00.0000, Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, DJe de 18/4/2018);
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PEQUENA
QUANTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. TIPO PENAL. INCONVENCIONALIDADE. TESES
REJEITADAS. 1. O militar que porta maconha em área sujeita à Administração
Militar pratica o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar, previsto no art. 290 do CPM. Autoria e materialidade delitivas estão
comprovadas por provas testemunhais e periciais. 2. O desvalor da conduta, com
graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da
7000168-21.2022.7.00.0000
40001351311 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001351311 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
5/9
Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da
atipicidade material. A "guarda" de entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, que, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas,
também,
à
regularidade
das
Forças
Armadas.
3.
O
argumento
de
inconvencionalidade da tutela penal, previsto no art. 290 do CPM para usuário de
drogas, por ser, em tese, mais condizente com determinada visão humanista e de
política criminal, não merece acolhida. O referido artigo permanece em vigor e não
traz qualquer ilegalidade em sua redação. Tema exaustivamente enfrentado por esta
Corte Militar, que rechaça a tese defensiva. Apelo não provido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000071- 26.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro (a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 30/5/2019, Data
de Publicação: 10/6/2019).
É comezinho que o porte de substância alucinógena envolve um
consumo em potencial, revelando perigo à segurança da Unidade Militar e de seus
integrantes. E mais, tendo em vista as peculiaridades inerentes às atividades
castrenses, tal conduta tem potencialidade de causar danos incomensuráveis à
sociedade.
Destarte, inegável ser o agir do ex-Sd EX IAGO DA FONSECA DOS
SANTOS, flagrado com a posse de entorpecentes no aquartelamento, capaz de
violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal que, nesse caso, não é somente a
saúde pública, mas igualmente a hierarquia e a disciplina.
Já sobre a aventada inconstitucionalidade ou não recepção dos crimes
de perigo abstrato, penso que determinadas condutas, por serem reconhecidamente
lesivas aos bens considerados indispensáveis à vida em sociedade, de interesses
supraindividuais ou coletivos, devem ser desestimuladas. A presunção do dano em
nada fere os princípios do estado de inocência e da ofensividade, desde que, como
no caso sub examine, seja realizada sem arbitrariedades e baseada em estudos
concretos. Ensina Guilherme de Souza Nucci
2 que:
“(...) se o legislador agir dentro dos parâmetros democráticos que dele se espera
para a construção de tipos penais de perigo abstrato, baseado em regras de
experiências sólidas e estruturadas, apontando para a necessidade de se proibir
determinada conduta, pois a sua prática envolve o perecimento de bens
considerados indispensáveis à vida em sociedade. Não se deve idealizar e criar, por
lei, um tipo penal de perigo abstrato por mero arbítrio ou capricho do legislador
(...)”.
Acerca dos delitos de perigo abstrato, decidiu a Suprema Corte
Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.410, Relator Ministro Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe-062 de 27/3/2012, verbis:
7000168-21.2022.7.00.0000
40001351311 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001351311 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
6/9
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DESMUNICIADA.
(A)TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. MANDATOS CONSTITUCIONAIS
DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE
PERIGO ABSTRATO EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
LEGITIMIDADE
DA
CRIMINALIZAÇÃO
DO
PORTE
DE
ARMA
DESMUNICIADA.
ORDEM
DENEGADA.
1.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. (...) 2. CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. (...) Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como
pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado
bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou
classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem
jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só,
comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de
condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor
alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais
supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a
saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação
e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva
proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de
tipificação próprias de um direito penal preventivo. (...) 4. ORDEM DENEGADA”
(Grifo nosso).
No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte Militar:
“EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. (...) DELITO DE
PERIGO ABSTRATO. RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM PELA CF. (...)
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APELO DESPROVIDO. (...) A
tipificação dos crimes de perigo abstrato não representa, por si só, ato
inconstitucional do legislador penal. (...) Decisão unânime.” (Apelação nº 217-
71.2015.7.01.0301/RJ, Min. William de Oliveira Barros, DJe: 17/8/2017) (Grifo
nosso).
Nesse conspecto, ante o risco da distribuição e do consumo de
substâncias entorpecentes por militares que manejam materiais bélicos de potencial
letalidade, mister minimizar o perigo com o devido sancionamento apenatório,
antecipando o instante de repressão da conduta a fim de garantir maior eficácia na
proteção do bem jurídico tutelado (tendência de “vorverlagerung”).
Por isso, rejeito os argumentos defensivos.
Da aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da alteração do
Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017
Esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal
castrense em detrimento da legislação comum, encontrando-se pacificada tal
discussão.
7000168-21.2022.7.00.0000
40001351311 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001351311 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
7/9
A propósito, a Súmula n° 14 do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União.
Corroborando, entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR BIS IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar
flagrado portando substância entorpecente no bolso da manga da gandola. Rejeita-
se a preliminar de extinção do processo por bis in idem, em conformidade com
reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia das instâncias penal e
administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de aplicação do art.
28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na entrada em vigor da Lei nº 13.491/07,
em decorrência da especialidade da legislação castrense. Unânime. Autoria e
materialidade amplamente demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais
e pelos Laudos Periciais constantes dos autos. O crime foi praticado no interior do
aquartelamento, não se aplicando o princípio da insignificância,
independentemente da quantidade apreendida, máxime pelos riscos que o militar
sob o efeito da droga pode causar a si e aos outros, considerando que, via de regra,
manuseiam armas de poder letal. Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM
e ratificado pelo STF. Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime."
(Apelação nº 7000224- 93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos. Data de Julgamento: 4/9/2018, Data de Publicação:
17/9/2018) (Grifo nosso).
Convém pontuar, ainda, que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo
art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, ampliou a competência da Justiça
Militar da União, prevista no art. 9º do CPM, ao considerar como crimes militares
em tempo de paz os previstos na legislação penal, quando praticados nas situações
previstas em seus incisos II e III do Diploma Penal castrense.
Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas
nos quartéis, de forma específica, uma vez que o exercício das atribuições militares
exige a utilização de armamento letal, tornando-se um grande risco aos
companheiros de farda e à coletividade, um militar entorpecido durante o serviço,
além de constituir afronta aos princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina.
Da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290
do CPM.
7000168-21.2022.7.00.0000
40001351311 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001351311 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
8/9
Também não assiste razão à DPU quando pugna pela reclassificação
do crime do art. 290 para os constantes nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em
serviço) ou do art. 291, parágrafo único, I (receita ilegal), todos do CPM, porque são
tipos penais diversos, com condutas totalmente distintas das elencadas no caput do
art. 290 do CPM.
Enfatiza-se que não é possível reclassificar o delito quando a conduta
do agente se amolda perfeitamente ao tipo penal incriminador. Até porque procurar
circunstâncias equivalentes em outros preceitos para tentar beneficiar o acusado com
uma pena mais branda gera o hibridismo normativo, o que é incompatível com o
Princípio da Especialidade.
O art. 202 do CPM, que traz a figura da embriaguez em serviço, não se
relaciona com a conduta praticada pelo réu, pois sequer há indícios de que ele
consumiu álcool dentro da Unidade Militar. Tampouco se verifica a possibilidade de
aplicação do art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM (casos assimilados), que faz
referência à receita legal, pois a substância entorpecente na posse do ex-Sd EX
IAGO DA FONSECA DOS SANTOS, no Alojamento do quartel, era ilícita e de uso
proscrito.
As situações descritas no inciso I do art. 291 dizem respeito a drogas
lícitas que o militar tem sob sua guarda ou cuidado, o que é absolutamente diferente
da conduta prevista no art. 290 do CPM, a qual, de fato, foi praticada pelo apelante.
Tecnicamente, o enquadramento correto não deve ser feito tendo como
base a pena aplicada, mas, sim, a conduta praticada pelo agente. Logo, não há
qualquer espaço para, no caso em análise, promover a desclassificação, pois a
prática delitiva encontra perfeita correspondência no art. 290 do CPM.
E quando hodiernamente o Brasil é rota do tráfico internacional de
drogas, ocupa o segundo lugar no consumo de cocaína, facções dominam o crime
organizado devido ao comércio de entorpecentes, vidas de jovens são ceifadas pelos
conflitos do tráfico e famílias são dilaceradas física e moralmente, o art. 290 do
CPM faz-se proporcional e constitucional, já que as Forças Armadas são instituições
de elevado prestígio, firmadas nos princípios da disciplina e da hierarquia, chamadas
inclusive a atuar em situações de crises provocadas pelas drogas.
Da atipicidade em relação ao crime do art. 290 do CPM ante à ausência de dolo
de introduzir substância entorpecente em local sob administração militar. Da
absolvição do acusado ante as circunstâncias do caso concreto. Da ausência de
dolo.
7000168-21.2022.7.00.0000
40001351311 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/05/2023, 19:42
:: 40001351311 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19a76eb89b3f85cec...
9/9
O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto na fase de
interrogatório do apelante quanto nos depoimentos coligidos nos autos, os quais
demonstram o animus livre e consciente do acusado em portar/guardar substância
entorpecente em área sob administração militar.
Logo, o elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto pelo
procedimento de revista, quanto nos depoimentos das testemunhas trazidas aos autos
e na confissão do recorrente, os quais demonstram o animus livre e consciente do
acusado em possuir substância entorpecente em área sob a administração militar.
Inexistem, pois, quaisquer dúvidas quanto à conduta dolosa do agente no presente
caso.
Igualmente, a antijuricidade da conduta está comprovada, haja vista
inexistirem tipos permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a exclua.
Verifica-se que a culpabilidade restou demonstrada, pois o acusado, além de
imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível
conduta diversa.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre,
feriu os bens jurídicos penalmente tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois
o sujeito ativo trouxe, para o interior da Organização Militar (OM), sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância psicotrópica,
incidindo na conduta criminal proclamada no Codex Militar.
Enfatize-se que, in casu, a aplicação do preceito penal secundário do
art. 290 do CPM é proporcional e razoável.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso e, no mérito,
negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter inalterada a Decisão hostilizada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de abril de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351311v7 e
do código CRC 3990e844.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 16/5/2023, às 16:23:26
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, pp. 1305 e 1.309.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p.
386.
7000168-21.2022.7.00.0000
40001351311 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR